Tribunal: TJES
Processo: 0001471-44.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TEMOR DEMONSTRADO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO. RELEVÂNCIA DA VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE LESIONAR A VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado no formulário de avaliação de risco e requerimento de medidas protetivas.

2
.
A prova oral e o laudo de lesões corporais demonstram que o réu desferiu múltiplos golpes na vítima, causando-lhe diversas escoriações e equimoses em ambos os cotovelos e perna direita, fato que demonstra desproporcionalidade na conduta, ausência de moderação no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão, e inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

3
.
Embora o apelante tenha negado a autoria dos crimes, afirmando ter agido no intuito de repelir injusta agressão, tal versão não se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade, em especial, porque a palavra da ofendida está em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, e possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica.

4
.
Ausentes
elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu, no intuito de lesionar a integridade física da vítima, impõe-se a manutenção da condenação nas penas do art. 129, § 13, do CP.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001471-44.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado Dativo do APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO
,

em face da
sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Colatina
/ES (fls.
50/55)
,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal
contra mulher

e
ameaça, no contexto de violência doméstica

(arts. 129, §
13
, e 147, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à
s
pena
s de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção,
no
regime inicial
de cumprimento semia
berto, e pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco) mil reais
à vítima, a título de
reparação de
danos.

A
defesa
sustenta
a insuficiência de provas da
prática do crime de ameaça
, e requer a
absolvição
.

Quanto ao crime de lesão corporal contra mulher, postula pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Alternativamente, sustenta que o crime ocorreu após a injusta provocação da vítima, e requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
art. 129, § 4º, do CP
(fls.
88/92
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na ma
nhã de 26/8/2021
, na Rua
Brasília, nº 174, bairro Aeroporto,
município
de
Colatina
/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua
companheira
,
Izabel Francisco Gonçalves
, com
empurrões, socos,

chutes e tapas
.

Apurou-se
mais
que
o réu,
movido por
ciúmes,
proferi
u

ameaças de morte
contra a ofendida,
na mesma ocasião
.

A a
legação de
insuficiência probatória
da prática de ameaças
não merece êxito,
pois
a
materialidade

de ambos os crimes
restou
estampada
n
o
boletim de ocorrência unificado
nº 45729981 (fls. 03/05 do IP),
f
ormulário d
e avaliação de risco (fls.
11/18 do IP
),
requerimento de medidas protetivas (fls. 24/25 do IP),
e laudo de lesões corporais
(fl.
40 do IP
)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da vítima, Sra.
Izabel Francisco Gonçalves
, afirmando que, no dia dos fatos, o ora apelante a agrediu fisicamente, e
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que
a mataria se a visse com outro homem
(fl.
21 do IP
, e mídia de fl.
27
).

A propósito, o crime de
ameaça é
formal
e
instantâneo
, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o
temor de sofrer mal injusto e grave
1
,
que, na hipótese,
restou suficientemente demonstrado
no
f
ormulário d
e avaliação de risco (fls.
11/18 do IP
) e
requerimento de medidas protetivas (fls. 24/25 do IP).

Logo, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça no contexto de violência doméstica,
não há como acolher o pedido de absolvição.

Já q
uanto ao crime do art. 1
29, § 13, d
o CP,
a defesa postula pelo

reconhecimento da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa,
instituto que reclama a
demonstra
ção de
que
o agente
estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, utilizando
moderadamente
dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do Código Penal.

Contudo, n
o caso em análise
, ao que indica a prova oral e
o laudo de lesões corporais (fl. 40 do IP),
o réu desferiu múltiplos golpes na vítima,
causando-lhe diversas
escoriações e equimoses em ambos os cotovelos e perna direita, fato que
demonstra
desproporcionalidade
na conduta, e
ausência de moderação
no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão.

E embora o
apelante tenha negado a autoria dos crimes, afirmando ter agido no intuito de repelir
injusta agressão

(fl. 23 do IP, e mídia de fl. 34)
, tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade, em especial, porque
a palavra da ofendida está em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, e possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica.

Assim
, considerando que, a
despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente
do réu,
no intuito de lesionar a integridade física da vítima,
impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julg. 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.